Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711717-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A AGRAVADO: ACHEI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que as alegações e documentos ora apresentados pelo agravante não foram levados ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciados por ele antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10